Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744467-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA LUSTOSA PINHEIRO DUAILIBE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0711615-80.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 208741522 dos autos originários). O agravante sustenta erro de cálculo quanto à aplicação dos juros moratórios pela agravada. Alega que os juros moratórios devem sofrer decréscimo após a citação. Defende a necessidade de suspensão do feito originário até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Explica que o objeto dessa ação constitucional é a capitalização imposta pela Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Esclarece que o julgamento dessa ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença originário. Argumenta que a decisão agravada deveria ter determinado o prosseguimento do feito originário somente em relação ao valor incontroverso nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. O exame perfunctório dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou em relação às alegações supracitadas antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator